Tribunal: TJDFT
Processo: 0760697-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante alega contradição no acórdão, porquanto o teria condenado ao pagamento de custas processuais, mesmo sendo beneficiário da gratuidade de justiça.
4. No caso, verifico a omissão do acórdão embargado quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado em recurso inominado. Assim, considerando a demonstração da hipossuficiência do embargante, mister o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o referido vício e retificar parte do dispositivo do acórdão (item 8), de forma que dele conste a seguinte redação: “Condeno o recorrente ao pagamento de custas, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência, por meio da documentação de ID 19177397. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões”. No mais, mantenho o acórdão tal como lançado.
5. EMBARGOS ACOLHIDOS.